Tribunal: TJES
Processo: 5015427-37.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015427-37.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: DYENERSON DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015427-37.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO
: DYENERSON DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO COM ESPERA DE 10 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL (ART. 27, RESOLUÇÃO 400/ANAC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 1.417/STF. SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega atraso no primeiro trecho de sua viagem internacional (Vitória x Guarulhos x Paris x Dublin), o que gerou a perda da conexão e reacomodação em voo com 10 horas de espera no aeroporto de Guarulhos. Sustenta ausência de assistência material e de informações claras.

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, fundamentando que, embora a reacomodação tenha sido prudente, a ré não comprovou o fornecimento de alimentação e auxílio adequados durante a longa espera.

3. Recurso inominado interposto pela companhia aérea arguindo, preliminarmente, a suspensão do feito com base no Tema 1.417/STF. No mérito, defende a aplicação da Convenção de Montreal, a ocorrência de readequação da malha aérea (caso fortuito/força maior) e a ausência de prova de dano moral, pugnando pela improcedência ou redução do
quantum
.

4. Preliminar de suspensão: Rejeitada. A matéria discutida no Tema 1.417/STF refere-se à prevalência entre o CDC e o CBA/Convenções Internacionais em casos de força maior. No caso concreto, a falha reside na omissão de assistência material (dever de cuidado), prevista na Resolução 400 da ANAC, o que independe da causa do atraso e atrai a responsabilidade objetiva do transportador.

5. No mérito, o recurso não merece provimento. Restou incontroverso que o passageiro aguardou por 10 horas a nova conexão. Incumbia à recorrente demonstrar que ofereceu alimentação e facilidades de comunicação, conforme determina o art. 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). Telas sistêmicas unilaterais não provam a efetiva prestação de auxílio. O descaso com o passageiro em solo nacional, submetido a espera excessiva sem suporte, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral
in re ipsa
. O valor de R$5.000,00 guarda proporcionalidade com a extensão do dano e com os precedentes das Turmas Recursais para casos de descumprimento do dever de assistência.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)